Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO DO VÍCIO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Tendo sido a matéria relativa ao não cabimento de compensação por danos morais suscitada na apelação e não abordada no acórdão, resta configurada a omissão, que deve ser sanada.
2.1. A indenização pelo dano moral é devida quando a prática de uma conduta ilícita ou injusta ocasione na vítima vexame, constrangimento, humilhação ou dor, que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo.
2.2. Ainda que a venda de veículo usado com vício oculto caracterize o ilícito contratual, se o inadimplemento não foi capaz de ensejar ao adquirente nenhum efeito lesivo além dos contratempos provenientes dos defeitos apresentados pelo produto, o ocorrido não é apto a ser caracterizado como ofensa aos atributos da personalidade e consubstanciar fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão.

2.3. Os meros dissabores do dia-a-dia, os aborrecimentos do cotidiano não podem ser considerados danos morais, ainda mais na sociedade atual, em que mais relações negociais surgem a todo momento. Todos estamos sujeitos a acidentes, a inadimplementos, a frustrações, porém, para a caracterização de dano moral, é importante que haja um profundo sentimento negativo, capaz de atingir o âmago das pessoas, fazendo com que a dor na alma, que a afronta a um direito da personalidade, seja muito mais do que um descontentamento.
3. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.